Tribunal: TJMT
Processo: 0002940-54.2008.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Recurso de Apelação Cível no 0002940-54.2008.8.11.0040 – Sorriso
Apelantes: Agrenco do Brasil S.A – em recuperação judicial, Valdir Daroit e outros
Apelados: os mesmos
V I S T O S.
Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela apelante Agrenco do Brasil S.A – em recuperação judicial, com o fito de revisar a decisão que indeferiu o pedido preliminar de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, determinando o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias (id. 76363990).
A recorrente Agrenco do Brasil S.A – em recuperação judicial volta a defender a necessidade da concessão da gratuidade, sob a alegação repetida de que foi decretada a sua falência, trazendo as mesmas razões do pleito anterior (id. 78687453).
Pois bem. As razões postas pela apelante Agrenco do Brasil S.A – em recuperação judicial não servem para demonstrar a necessidade, em nada acrescentando ao pedido inicial, mormente pelo fato de ser empresa multinacional, ligada ao agronegócio internacional, a qual, por mais necessitada e insolvente que possa aduzir, jamais se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela norma legal atinente a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Assim, reafirmo que faz-se necessária a apresentação de prova cabal do estado de hipossuficiência, o que não é presumido pela decretação de falência, como quer fazer crer a postulante a assistência judiciária gratuita.
Assim, não há fato novo capaz de ensejar a modificação da r. decisão alvejada, que restou devidamente fundamentada.
Isto posto, indefiro o pedido de reconsideração.
Certifique a Secretaria quanto ao cumprimento ou não da decisão de id. 76363990.
Após, voltem-me conclusos.
P.I.
Cuiabá, 16 de abril de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator